Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738141-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 AGRAVADO: GERSON DIAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA N. 1 contra decisão de ID 209587303 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GERSON DIAS DE LIMA, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada não juntou, integralmente, o processo administrativo n. 11/2024; que lhe foi assegurado o direito ao contraditório; que a circunstância de ter sido presidente da associação não autoriza o descumprimento de normas estatutárias; que o agravado celebrou contrato de concessão de estabelecimento comercial de forma irregular, justificando a punição. Requer, liminarmente, a anulação da decisão agravada, com o restabelecimento da Portaria 18/2024, que aplicou punição de suspensão de sessenta dias ao agravado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63905708). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de se ter aplicado, na hipótese, o devido processo legal na aplicação da penalidade de suspensão imposta à parte agravada, o que que inclui o exercício do direito de defesa e a possibilidade de interposição de recursos previstos no estatuto da associação. É certo que o artigo 5o, XVIII, da Constituição Federal assegura às associações autonomia na instituição de suas regras, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essa garantia, contudo, não representa salvo conduto para inobservância dos direitos fundamentais previstos também na Constituição Federal. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados e de terceiros (RE no 201.819-8)” (REsp n. 1.713.426/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019). A decisão recorrida registra que "a entidade associativa requerida teria imposto ao requerente, de forma sumária e antecipada, ou seja, antes de qualquer ato de defesa ou de bilateralidade da audiência, sanção a que se sujeitaria, em tese, apenas após o desfecho do apuratório, transfigurando, com isso, a natureza e o escopo - nitidamente punitivo - da suspensão prevista em estatuto associativo." Por seu turno, a parte agravante afirma que a ciência se deu a partir da retirada de envelope contendo o processo administrativo, comprovado por vídeos, e que a parte agravada “poderia ter exercido mais dois direitos de defesa (...) contra a punição aplicada”, mas “por livre arbítrio não os fez”. Todavia, apenas com a adequada instrução probatória será possível apurar se o interessado foi formalmente notificado do procedimento administrativo e se lhe foram assegurados todos os mecanismos para exercício da defesa, sem olvidar que a parte agravante submete à análise do Tribunal diversos documentos e vídeos que não foram objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, de modo que eventual apreciação ensejaria supressão de instância. Ademais, a restauração dos efeitos da suspensão tem potencial dano reverso. Em outras palavras, a manutenção da suspensão de acesso às dependências da unidade, pelo prazo de sessenta dias, enquanto não realizada a adequada instrução probatória, tornará a medida irreversível, acaso se reconheça a ilegalidade da conduta da parte agravante. Justifica-se, assim, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora